Tribunal: TJMT
Processo: 1021593-64.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021593-64.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA - CPF: 181.826.901-53 (APELADO), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA - CPF: 695.173.631-68 (APELADO), MAURILIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 453.190.301-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000983-62.2024.811.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

EMBARGADO:
SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA, KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
contra acórdão de parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo próprio, contra sentença proferida em AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1021593-64.2020.8.11.0041, da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, promovida por SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA, KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA e SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA para CONDENAR a Requerida ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Autor, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.”
(id. 202330727).

O embargante alega que “
que tal entendimento não poderia ser mantido porque não se poderia falar em sanção pedagógica por não haver contrato educacional. Esse argumento fora suscitado em defesa e, também, em apelação. Mas, contudo, entende que essa Corte não se manifestou sobre os autores serem ex-alunos da Instituição de ensino. A Punição pedagógica ocorreria se fossem alunos devidamente matriculados.
”.

Afirma que,
“Os autores não são alunos desta instituição desde meados do ano letivo de 2019, só foram nos anos letivos mencionados acima. Tais alunos não eram nem para frequentarem a instituição de ensino, pois não havia matrícula de ambos. Portanto não se trata de punição pedagógica, conforme entendeu a corte mato-grossense.
”.

Defende que,
“A faculdade não renovou a matrícula dos autores em razão de inadimplência. Portanto não existe punição pedagógica se os autores não eram mais alunos desta instituição. Nos autos foi juntado o HISTORICO ESCOLAR de cada autor, demonstrando a situação acadêmica e o abandono do curso. As matriculas do 8º semestre foram indeferidas em razão de inadimplência do semestre anterior.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (ID. 209478179).

Sem contrarrazões (id. 211438673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
contra acórdão de parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo próprio, contra sentença proferida em AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1021593-64.2020.8.11.0041, da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, promovida por SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA, KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA e SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA para CONDENAR a Requerida ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Autor, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.”
(id. 202330727).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

E, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo, confira-se:

“Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1.º O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral”

E é neste ponto que resta demonstrado o ato ilícito praticado pela apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso da estudante, bem como o ato de impedir a realização da matrícula, uma vez que a instituição de ensino, ora apelante, dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta da suspensão irregular, bem como da conduta coercitiva e imprópria, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.º DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6.º da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo. Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação”
(TJ-MT 10038494420188110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ARGUIÇÃO INDEFERIDA – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – CONTRATO E ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO APRESENTADOS – PREVISÃO DE ADICIONAL PARA COBERTURA DE EVENTUAIS GASTOS EXTRAS – COBRANÇA ORIGINÁRIA DE POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR OU ACRÉSCIMO DE MATÉRIAS – ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA – IMPEDIMENTO DO ACESSO ÀS AULAS VIA EAD – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Quando claramente estabelecida no Contrato e nos Aditivos de Prorrogação a cobertura das semestralidades pelo FIES em 100%, é ilegítima a cobrança de diferença sob a justificativa de ser resultante da alteração da grade curricular e/ou do acréscimo de matérias. Se a instituição de ensino nega o acesso do aluno às aulas do sistema EAD em razão do débito inexistente, fica caracterizado o ato ilícito, que enseja danos morais. O valor da reparação tem de ser fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. Não incide o artigo 42 do CDC quando o consumidor não comprova ter realizado o pagamento indevido. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar o decaimento de cada litigante e o critério quantitativo dos pedidos”.
(TJ-MT 10101022620218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA - DESLIGAMENTO DO ALUNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99, o cancelamento da matrícula do aluno por motivo de inadimplência constitui ato ilícito. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso”
(TJ-MG - AC: 10439160126405001 Muriaé, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Portanto, ao não permitir que os alunos participassem das provas acadêmicas em razão da inadimplência, incorreu em ilicitude, restando demonstrado o nexo de causalidade no presente caso e, portanto, nascendo o direito dos autores de serem ressarcidos a titulo de danos morais.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, a verba não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras da condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, os autores pediram na inicial que
“seja a Ré condenada a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido e atualizado”.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVI DO. O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor. No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10211387020188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES - PERDA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS POR CULPA DA UNIVERSIDADE - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - REPARAÇÃO MORAL ADEQUADA - DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Condicionar a obtenção do FIES ao pagamento de encargos diversos à Universidade configura ato ilícito passível de reparação moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A condenação à reparação por dano material exige a prova concreta do arguido prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC)”
(TJ-MT 00146711620198110055 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

O magistrado
a quo
, explanou:

“No caso presente, levando em consideração as características dos fatos e bem assim financeiras, sociais e culturais das partes, vislumbro que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada AUTOR, atende aos critérios e mostra-se suficiente para repreender a parte ré por sua conduta ilícita, inibindo futuros atos da espécie, e, ao mesmo tempo, satisfazer a necessidade de compensação da parte autora, necessidade esta inerente à condição humana.”.

Assim, entendo que assiste razão ao apelante, motivo pelo qual, reduzo a indenização ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor
, o que se mostra razoável e proporcional ao presente caso.

Isto posto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, para
reformar a sentença minorando a condenação indenizatória a titulo de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.
”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Sobre os juros, trata-se de matéria de ordem publica que pode ser revista a qualquer momento pelo julgador.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LINHA ADICIONAL NÃO CONTRATADA - DÉBITO NÃO COMPROVADO - APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL VERIFICADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIO BIFÁSICO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1. É ônus do fornecedor comprovar a regularidade da dívida que deu origem à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, sendo insuficiente a juntada de documento unilateral. Ante a inexistência de prova da efetiva contratação de linha telefônica adicional, é de rigor a declaração de inexigibilidade do débito objeto do apontamento. 2. A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito ocasionam danos morais in re ipsa. 3. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à intensidade do dano. A adoção do método bifásico, conforme orientação do STJ, permite o arbitramento da indenização de forma razoável, considerando os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto. 4.
O termo inicial dos juros de mora é matéria de ordem pública, de modo que a sua alteração de ofício não importa em reformatio in pejus. Em relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 CC)”
. (N.U 1022470-24.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Em nenhuma momento do recurso de apelação (id. 202330733), a embargante alega que os autores da ação seriam “ex-alunos” da instituição, pelo contrário, apenas reforças teses lançadas na contestação de que
“são alunos inadimplementes”
ou que
“jamais teria retirados três alunos da sala de aula”.

Sabe-se que o recurso de Embargos de Declaração visa tão somente apontar omissão, contradição ou erro material, não sendo uma porta para novas teses e fundamentos.

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024